Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-47.2020.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-47.2020.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILSON DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DO RECONCAVO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES, TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE INCÊNDIO CRIMINOSO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO. DANOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO.
INEXISTÊNCIA DE
COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio criminoso que atingiu veículo segurado e imóvel de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há cobertura securitária para danos causados a terceiros quando o sinistro decorre de ato criminoso praticado por terceiro, e não de c
omportamento doloso ou culposo
do próprio
associado
no uso do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A cláusula contratual condiciona expressamente a cobertura de danos a terceiros ao reconhecimento da culpa do colaborador/motorista auxiliar. No caso, tanto o veículo quanto o imóvel foram danificados por ilícito praticado por terceiro, inexistindo responsabilidade civil do associado pelos danos causados ao imóvel, o que afasta o dever de ressarcimento de prejuízos pela associação.

4 - A associação de proteção mútua cumpriu regularmente suas obrigações ao indenizar os danos do veículo segurado. A extensão da cobertura para além dos limites contratualmente previstos implicaria desequilíbrio contratual e prejuízo aos demais associados.

5 - A recusa em pagar indenização não prevista contratualmente configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito apto a ensejar dano moral.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais, mantida a inexigibilidade por decorrência do benefício da gratuidade.